Tribunal: STF
Processo: AS 234
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Arguição de suspeição. Intempestividade do pedido. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Arguição de suspeição do relator de habeas corpus que tramita neste Supremo Tribunal Federal.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a tempestividade para o ajuizamento da arguição de suspeição. 



III. Razões de decidir



3. É intempestiva a arguição de suspeição apresentada fora do prazo de 5 dias após a distribuição (art. 279 do RISTF).



4. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida.



IV. Dispositivo



5. Arguição de suspeição a que se nega seguimento. 



________



Atos normativos relevantes citados: Regimento Interno do STF, arts. 278 e 279.



    1. Trata-se de arguição de suspeição ajuizada em face do Ministro Dias Toffoli, relator dos HCs 250.702 e 252.368.



    2. A parte autora sustenta, em síntese, a suspeição da autoridade arguida, “em razão da notória e manifesta ausência de imparcialidade para o seu processamento e julgamento.”



    3. Após discorrer detalhadamente sobre o mérito das impetrações submetidas a exame desta Corte, a parte autora requer:



    “[...] seja recebida, processada e acolhida a presente arguição, com o reconhecimento da suspeição do eminente ministro DIAS TOFFOLI pelos motivos acima aduzidos, na forma do art. 278 e correlatos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a consequente remessa dos HC’s ns. 252.368/RS e 250.702/RS, para sorteio e designação de um novo Relator”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O art. 279 do RISTF enuncia que “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento” (grifo acrescido).



    6. A ação constitucional (HC 250.702) que, em tese, justificaria a alegação de suspeição foi distribuída ao Min. Dias Toffoli, por prevenção, em 23.12.2024. No entanto, a parte autora protocolou a presente arguição de suspeição somente no dia 19.02.2025, quando já exaurido o prazo regimental de 5 dias para o respectivo ajuizamento. Por esse motivo, não deve ser conhecida.



    7. Ainda que o pedido tivesse sido feito de forma tempestiva, os elementos anexados aos autos pela parte requerente não evidenciam, minimamente, qualquer conduta que possa comprometer a parcialidade do relator para o julgamento da causa. Em razão de sua manifesta improcedência, a hipótese seria de arquivamento do feito, nos termos do art. 280 do RISTF. 



    8. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, 279 e 280, do RISTF, nego seguimento à arguição de suspeição. 



    Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente